Tribunal: TJBA
Processo: 0000509-49.2010.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000509-49.2010.8.05.0200 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO SERGIO CARMONA DOS SANTOS Advogado(s): TIAGO CACIM D ERRICO, RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE POJUCA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS. MUNICÍPIO DE POJUCA. 1. Direito da parte autora, ora apelante, servidor nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração ao recebimento de férias e décimo terceiro. 2. A contratação do autor se deu sob o manto da legalidade para o exercício de cargo em comissão, fazendo o autor jus ao pagamento das mesmas verbas devidas aos servidores estatutários em geral (art. 39, § 3.º, CF/88), inclusive ao pagamento das férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3, bem como 13.o salário, durante o período por ele trabalhado, uma vez que se trata de verbas decorrentes de seu labor prestado em prol do Município requerido. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000509-49.2010.8.05.0200, em que figuram como apelante PAULO SERGIO CARMONA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE POJUCA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .